Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO. DECOTE DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA MANTIDA PELO SALDO REMANESCENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os argumentos apresentados estavam abrangidos pela coisa julgada.
2. Preliminar de intempestividade rejeitada, contagem de prazo equivocada pela parte agravada.
3. A controvérsia reside na averiguação da possibilidade de análise da impugnação ofertada, considerando os seguintes pontos:
(i) alegação de inclusão de parcelas não contidas no título judicial e reajustes não pactuados;
(ii) cobrança de aluguéis após a desocupação do imóvel;
(iii) supostos pagamentos realizados pelas agravantes e não considerados na planilha de débitos apresentada pelo exequente.
4. O pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado, pois houve recolhimento voluntário do preparo recursal, evidenciando a ausência de hipossuficiência.
5. A sentença transitada em julgado delimitou expressamente as obrigações das partes, impossibilitando a revisão de critérios de reajuste dos valores locatícios.
6. A alegação de desocupação do imóvel não restou comprovada nos autos, visto que não há termo formal de entrega das chaves ou reconhecimento do locador. Assim, presume-se mantida a posse pelas agravantes, sendo devidos os encargos locatícios até prova inequívoca da devolução do bem.
7. Os comprovantes bancários apresentados demonstram que parte dos aluguéis foi paga, o que impõe a exclusão dos valores pagos nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 2022, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.
8. Nos termos do art. 525, §1o, inciso V, do CPC, é cabível a impugnação ao cumprimento de sentença para apontar excesso de execução, sendo possível o abatimento dos valores já pagos.
9. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.